Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739358-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOROTEU DE MORAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DOROTEU DE MORAES contra decisão de ID 171563867 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que entrou em contato com a instituição financeira para promover o cancelamento de autorização de desconto em conta corrente, sem sucesso; que há retenção significativa de seu salário; que a liberdade contratual não afasta a necessidade de preservação da dignidade humana; que a Lei Distrital n. 7.239/2023 proíbe a instituição financeira de se recusar a receber requerimento de cancelamento de autorização de desconto. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados pelos agravados em conta corrente e no cartão de crédito, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). Portanto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras em promover os descontos de empréstimo em conta corrente, na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas. Na hipótese, a parte agravante pretende, em síntese, a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente e em seu cartão de crédito, a partir do cancelamento da autorização para desconto anteriormente dada às agravadas. A Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, dispõe que: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Em consonância com a regulação da matéria, esta Turma já decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022). Conquanto legítima, de modo abstrato, a possibilidade de cancelamento da autorização, é importante ponderar as circunstâncias do caso concreto. No primeiro grau de jurisdição, a parte agravante apresenta comprovação de solicitação administrativa de cancelamento da autorização, datada de 29/8/2023, mas sem indicação da data de recebimento pela instituição (ID 171555684 dos autos de origem), ao passo que os descontos que reputa ilegais foram realizados em 4/9/2023 (ID 171555690 dos autos de origem), quando ainda não transcorridos os prazos, contados em dias úteis, concedidos às instituições financeiras para a prática do ato de cancelamento. Por seu turno, a reclamação realizada junto ao Procon/GO é datada de 11/9/2023 (ID 171559550 dos autos de origem), com concessão de prazo de resposta até o dia 21/9/2023. Nesse cenário, não se vislumbra, neste momento processual, a prática de ato ilícito por parte das agravadas, porquanto não ultrapassado o prazo concedido para realização do cancelamento. Somente será possível verificar eventual descumprimento das normas que regulam a questão no mês de outubro de 2023. Imperioso ressaltar que a parte agravante não aponta eventual abusividade das taxas de juros, tampouco indica alternativa ao pagamento da dívida, resumindo-se simplesmente a pleitear que se cancele a autorização de desconto. Eventual procedimento de repactuação de dívida, por violar sua subsistência, está previsto no Código de Defesa do Consumidor e não representa salvo-conduto para se esquivar por completo do adimplemento. Ademais, conforme acertadamente indicado pelo juízo a quo, o ajuste de pagamento, por meio de desconto em conta corrente possui taxas mais vantajosas em relação a outras modalidades de empréstimo, o que, no caso, poderá resultar na necessidade de pagamento de dívida remanescente. Em conclusão, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora